Tribunal: TJBA
Processo: 8001297-75.2023.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001297-75.2023.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EOLICA CANUDOS II SPE S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL TEPEDINO DE FIGUEIREDO, MAURICIO RAFAEL ANTUNES

APELADO: MUNICIPIO DE CANUDOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL TEPEDINO DE FIGUEIREDO, MAURICIO RAFAEL ANTUNES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) E TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO (TLL). PARQUES EÓLICOS. BASE DE CÁLCULO POR NÚMERO DE AEROGERADORES. CONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FATO GERADOR. ATIVIDADE PRÉ-OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ANEEL. INEXIGIBILIDADE DA TFF E TLL EM PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DO FUNCIONAMENTO. CONSÓRCIO.
BIS IN IDEM
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas, respectivamente, pelas Autoras e pelo Município, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e anulatória de lançamentos fiscais, envolvendo a cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e Taxa de Licença e Localização (TLL) relativas a parques eólicos, instituídas com base na Lei Complementar Municipal nº 556/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é constitucional e legal a base de cálculo da TFF fixada no número de aerogeradores; (iii) determinar se o fato gerador da TFF e da TLL ocorre com a mera inscrição no CNPJ ou apenas com o efetivo início da atividade de geração de energia, após autorização da ANEEL; e (iv) verificar se a cobrança das referidas taxas do consórcio formado pelas Autoras configura
bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto documental é suficiente para o julgamento.

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte, intimada a especificar provas, reconhece a suficiência das já produzidas e requer o julgamento antecipado, operando-se a preclusão lógica.

A Taxa de Fiscalização de Funcionamento é constitucional quando vinculada ao efetivo exercício do poder de polícia municipal, sendo dispensável correspondência matemática exata entre o custo da atividade estatal e o valor arrecadado, bastando equivalência razoável.

A base de cálculo da TFF fixada no número de aerogeradores guarda relação direta com a intensidade da fiscalização municipal e não se confunde com base de cálculo de imposto, revelando-se legítima e compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A majoração expressiva do valor da taxa, por si só, não caracteriza efeito confiscatório, incumbindo ao contribuinte comprovar que a exação inviabiliza a atividade econômica, ônus do qual as Autoras não se desincumbiram.

O fato gerador da TFF e da TLL pressupõe o efetivo funcionamento da atividade fiscalizada, o que, no caso de geração de energia eólica, depende de autorização da ANEEL, inexistente no período pré-operacional.

A mera inscrição no CNPJ não configura início da atividade nem autoriza a cobrança de taxa de fiscalização do funcionamento, quando demonstrada a inexistência de operação efetiva.

A cobrança simultânea de TFF e TLL das sociedades consorciadas e do consórcio, sem que este possua estabelecimento ou estrutura física própria distinta, configura
bis in idem
, por incidir sobre o mesmo fato gerador e a mesma unidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre da suficiência da prova documental e de requerimento expresso da parte.

É constitucional a Taxa de Fiscalização de Funcionamento calculada com base no número de aerogeradores, por refletir a intensidade do poder de polícia municipal.

O fato gerador da TFF e da TLL somente ocorre com o efetivo início da atividade de geração de energia, após autorização da ANEEL, sendo indevida a cobrança em período pré-operacional.

Configura bis in idem a cobrança de taxas de fiscalização do consórcio e das consorciadas quando inexistente estabelecimento ou atividade autônoma distinta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 126, III; CPC, arts. 370, parágrafo único, 371 e 85, § 11; Lei Complementar
Municipal nº 556/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 217 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante 29; TJBA, AI nº 8006776-35.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior; TJBA, Apelação nº 0853943-22.2016.8.05.0001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira; TJBA, Apela
ção nº 0795520-06.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJBA, Apelação nº 8001895-66.2019.8.05.0004, Rel. Desª Gardenia Pereira Duarte.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº
0008033-72.2007.8.05.0113
,
oriundo da
Comarca de

Uauá
,

figurando como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
por

EOLICA CANUDOS II SPE S.A. e EOLICA CANUDOS III SPE S.A
e pelo
MUNICÍPIO DE CANUDOS

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA